Tribunal: STF
Processo: ARE 1404528
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Alagoas formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 23) contra acórdão (eDOC 18) do Tribunal Superior do Trabalho assim resumido:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Não merece reparos a decisão monocrática que denegou seguimento ao Agravo de Instrumento. Agravo a que se nega provimento.



    Nas razões, o recorrente aponta a violação, por parte desse julgado, ao art. 7º, XXIX, da Constituição Federa, ao não ter acolhido a incidência, no caso, da prescrição quinquenal para postulação de verba atinente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.



    Pontua, assim, que, “ao proclamar a prescrição trintenária para a cobrança dos valores alusivos ao FGTS, o Colendo TST negou vigência ao disposto no art. 7°, XXIX, da CF-88, que consagra a prescrição quinquenal”.



    Sustenta, ainda, a violação ao art. 173 da Carta por ter atribuído ao ente estatal a responsabilidade subsidiária sobre débito trabalhista de sociedade de economia mista estadual, qual seja a Companhia Alagoana de Recursos Humanos e Patrimoniais (CARHP).



    Aduz, nesse ponto, que “fica evidenciado que o art. 173 da CF/1988, em momento algum, estabelece a responsabilidade subsidiária do Estado quanto às obrigações trabalhistas das empresas públicas e sociedades de economia mista”.



    Ao fim, requer o provimento do recurso de forma “a considerar como responsável pelo pagamento das verbas objeto de condenação exclusivamente a empresa privada contratada dos serviços prestados”.



    Inadmitido o apelo excepcional por decisão da Vice-Presidência do TST (eDOC 59), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 62), com impugnação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, observo que a matéria articulada nas razões recursais atinente ao prazo prescricional do pleito referente ao FGTS, ante a alegada violação inciso XXIX do art. 7º da Constituição da República, não foi debatida no acórdão recorrido (eDOC 18), o que atrai, no ponto, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula da Corte Suprema.



    Ainda, noto que a parte recorrente, ao submeter essa discussão à apreciação do colegiado de origem por meio de embargos de declaração (eDOC 20), teve seu recurso aclarador rejeitado, nessa parte, sob o fundamento da preclusão. Colho do pronunciamento proferido em sede de embargos de declaração o seguinte trecho da fundamentação (eDOC 22, fl. 5):



    Quanto à alegação de ofensa ao art. 7º, XXIX, da Constituição da República, verifica-se que o Embargante não se insurgiu em relação a esse tema quando da interposição do comentado Agravo (fls. 125/130), estando preclusa a discussão a respeito. Dessa forma, não há omissão a ser sanada.



    O recorrente, por sua vez, em seu extraordinário, não impugna especificadamente esse fundamento – incidência da preclusão da discussão acerca do prazo de prescrição do FGTS – que é suficiente, por si só, para sustentar o assentimento prolatado pelo TST. Esse quadro tem por atrair a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula desta Corte.



    Na mesma orientação, cito o decidido no ARE 1.279.043, Relator o ministro Celso de Mello; no ARE 1.306.107, de minha relatoria; no RE 883.515 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; e no RE 1.389.155 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso, cuja ementa deste transcrevo abaixo:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283/STF.



    1. Fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado que não foram atacados no recurso extraordinário. Incidência da Súmula 283/STF.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento. 



    No mais, em relação à temática da responsabilidade subsidiária do Estado de Alagoas quanto às obrigações trabalhistas da sociedade de economia mista em debate (Companhia Alagoana de Recursos Humanos e Patrimoniais), observo que o Tribunal de origem, para firmar sua conclusão, amparou-se notadamente nos fatos e nas provas dos autos, bem assim na análise de legislação infraconstitucional. Esse contexto atrai a incidência, ao caso, do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, bem como faz se caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional.



    A propósito de discussão idêntica e com decisão no mesmo sentido do entendimento anteriormente exposto, aponto a conclusão apresentada no ARE 653.979, Relator o ministro Gilmar Mendes; no ARE 654.476, Relator o ministro Roberto Barroso; e no ARE 700.440 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia, do qual transcrevo a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ACIONISTA MAJORITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator